Tribunal: TJMT
Processo: 1002925-27.2025.8.11.0055
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002925-27.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANOEL TORRES JUNIOR - CPF: 003.076.361-43 (APELANTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), MANOEL TORRES JUNIOR - CPF: 003.076.361-43 (APELADO), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação ajuizada por Manoel Torres Junior visando à declaração de inexistência de débito, exclusão de restrição creditícia e indenização por dano moral, em face do Banco Bradescard S.A., em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, referente a contrato não reconhecido no valor de R$ 1.278,61. Sentença julgou procedentes os pedidos, fixando indenização em R$ 5.000,00 e determinando a exclusão da restrição, com multa diária por descumprimento. Ambas as partes interpuseram apelação.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a existência de relação jurídica apta a embasar a negativação; (ii) saber se o valor arbitrado a título de dano moral e os honorários advocatícios devem ser mantidos ou alterados.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 373, II, do CPC e dos arts. 6o, III, e 14 do CDC, compete ao fornecedor provar a existência da contratação, o que não ocorreu nos autos.

A ausência de contrato, extratos e demais elementos individualizadores da dívida demonstra falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A jurisprudência pacífica reconhece a configuração do dano moral in re ipsa em hipóteses de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

Diante da gravidade da falha e da repercussão da negativação indevida, o valor da indenização por dano moral deve ser majorado para R$ 7.000,00, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os honorários advocatícios devem ser fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, considerando a atuação profissional e os parâmetros legais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do banco desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, quando não comprovada a contratação. 2. A inexistência de relação contratual afasta a exigibilidade da dívida e impõe o dever de indenizar o consumidor por danos morais presumidos. 3. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser majorado em atenção às peculiaridades do caso
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interpostas por
Manoel Torres Junior e Banco Bradescard S.A
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral, julgou procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito referente
ao contrato no 4271675671111014, no valor de R$ 1.278,61, bem como arbitrou o pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com atualização pela Taxa SELIC, nos termos da Lei no 14.905/2024, a partir do evento danoso (20/03/2023). Ainda, fixou multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento da ordem de exclusão, além de condenar o réu ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

De um lado, recorre o autor
pleiteando a
majoração do valor da indenização por danos morais
, argumentando que o montante fixado é irrisório diante da gravidade da conduta da instituição financeira, da vulnerabilidade agravada decorrente de sua deficiência auditiva e da falha na prestação do serviço. Requer, também, a
majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais
para o percentual de 20% sobre o valor da condenação, à luz dos critérios do art. 85, §2o, do CPC.

De outra banda, o banco pleiteia pela reforma da sentença, formulando pelo reconhecimento da validade da relação contratual e, por conseguinte, a improcedência total dos pedidos iniciais, devendo ser afastado a indenização a título de dano moral.
Subsidiariamente
, a

redução do quantum indenizatório
, sustentando que o valor fixado é excessivo, afrontando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a redução dos honorários fixados.

Ambos apelados apresentaram contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso adverso (ids. 335693412 e 335693413).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Manoel Torres Junior
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por dano moral, em face de
Banco Bradescard S.A
, alegando que em 20.03.2025, tomou ciência da inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, referente ao contrato no 4271675671111014, no valor de R$ 1.278,61. Narra que jamais ter celebrado o referido contrato, sustentando a inexistência da dívida que lhe foi imputada e requerendo, por conseguinte, a declaração de sua inexigibilidade, a exclusão definitiva da restrição e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Após a instrução processual, o douto magistrada
a quo,
julgou procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito referente
ao contrato no 4271675671111014, no valor de R$ 1.278,61, bem como arbitrou o pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com atualização pela Taxa SELIC, nos termos da Lei no 14.905/2024, a partir do evento danoso (20/03/2023). Ainda, fixou multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento da ordem de exclusão, além de condenar o réu ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Ambas as partes recorrem.

Pois bem. Inicialmente, os documentos juntados com as razões de apelo não devem ser conhecidos, eis que não se enquadram no conceito legal de documento novo, a teor do art. 435 do CPC, considerando que poderia ter sido juntado em data pretérita a de interposição do recurso de apelação. Portanto ausente de qualquer justificativa plausível, logo não se mostra razoável o exame dos aludidos documentos em sede recursal, vez que operada a preclusão.

Assim,
não conheço do recurso
neste ponto
.

Visto isso,
mister
se faz constar que resta
pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas
, e
stando tal matéria inclusive inserida no verbete sumular 297 do STJ.

Visto isso, em relação à exigibilidade da culpa, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput
e §1o c/c o §2o, do art. 3o, do CDC e, como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem. Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE CHEQUES NOMINAIS A DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS. ENDOSSO IRREGULAR. SAQUES E DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO SACADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

(...)

5.
A teor do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. (...)”
(REsp 1837461/SP, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.08.2020 - negritei).

In casu
, conforme bem delineado na sentença,
a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica válida que embasasse a cobrança lançada em nome do autor. Limitou-se a apresentar alegações genéricas de desbloqueio de cartão por chip e senha, desprovidas, contudo, do contrato correspondente ao número mencionado, tampouco demonstrativos individualizados do débito, extratos ou documentos hábeis a vincular, de forma inequívoca, o demandante à dívida em questão.

É certo que o Código de Processo Civil, em seu art. 373, II, atribui ao réu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso, incumbia à instituição financeira demonstrar a validade do contrato e a existência da obrigação inadimplida. Ademais, o Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor o dever de ostentar clareza e transparência nas relações de consumo, sendo seu encargo exibir prova cabal da contratação, o que igualmente não foi observado.

Nesta esteira, n
ão resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial no tocante à falha no serviço prestado pelo banco.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da instituição financeira quanto ao dano sofrido pela parte autora, em razão do erro que cometeu.

Destarte, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado ao autor.

De tal arte, de acordo com o teor do art. 186, do C. Civil e art. 22, do CDC, o apelado tem o dever de indenizar o apelante pelo dano extrapatrimonial sofrido.

Nesta trilha é o ensinamento do doutrinador Silvio Rodrigues,
verbis
:

“A lei declara que, se alguém causou prejuízo a outrem por meio de ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, fica obrigado a reparar.”
(Direito Civil, vol. 4, Responsabilidade Civil, 20a Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2003)

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da ré quanto ao dano sofrido pela parte autora, em razão do erro que cometeu, sendo imperiosa a condenação pelo dano extrapatrimonial.

Nesse sentido colaciono o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS. RECURSO AVIADO PELO AUTOR. CESSÃO DE CRÉDITO. REGISTRO EM CARTÓRIO. ART. 288 DO CPC. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO NEGOCIAL QUE DEU AZO À NEGATIVAÇÃO. ÔNUS DA REQUERIDA - ART. 373, II, DO CPC. CESSÃO DE CRÉDITO QUE NÃO AUTORIZA A INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO, SEM PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA DA PARTE AUTORA COM A CEDENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (...) Contudo, em que pese a regularidade da cessão do crédito, não restou comprovada a existência da relação negocial entre o autor e a cedente, a qual teria ensejado a dívida objeto da cessão de crédito. Como não há provas acerca da efetiva assunção de qualquer obrigação relacionada ao débito que ensejou a negativação, há de se reconhecer como inexistente o débito e como consequência a irregularidade da negativação dele decorrente, eis que não comprovada a existência da dívida que o fundamenta. Diante da negativação indevida por dívida não contraída pelo apelante, o dano moral restou configurado, sendo este, diga-se de passagem, presumido (in re ipsa), subsistindo o dever do Apelado de indenizar. Precedentes STJ.(...)”
(TJTO, Rac n. 0024988-53.2022.8.27.2729, Turma das Câmaras Cíveis, Rela. Desa. Jocy Gomes de Almeida, j. 04.04.23).

“
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGOCIO JURÍDICO SUBJACENTE NÃO COMPROVADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. PERCENTUAL DA VERBA HONORÁRIA. LIMITES PERCENTUAIS TRAÇADOS PELO CPC. MANUTENÇÃO. Se existiu cessão de crédito entre o requerido que negativou o nome do autor, por suposta inadimplência com o cedente, deve o cessionário comprovar a relação subjacente entre o cedente e o consumidor, sob pena de se mostrar ilícita a negativação. O valor dos danos morais deve ser majorado quando não atende o caráter punitivo e compensatório da condenação. O percentual da verba honorária arbitrado em 15% sobre o valor da condenação, deve ser mantido porque dentro dos limites percentuais autorizados pelo CPC
”. (TJMG, Rac n. 50204397920168130702, 13a Cam. Cível, Rel. Des. Alberto Henrique, j. 29.04.21)

Resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. Sob esse prisma, é o entendimento pacífico desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – APRESENTAÇÃO DE PRINTS DE TELA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL EVIDENCIADO – QUANTUM QUE DEVE SER FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O ônus da prova recai sobre a requerida, empresa que inseriu o nome do apelante no SERASA/SPC, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide, contudo, a mesma não cumpriu com o seu mister, qual seja, comprovar que o requerente contratou os serviços de telefonia, que não é elidida com meros prints de telas sistêmicas.

A inscrição irregular nos órgãos de proteção ao crédito constitui manifesto ato ilícito e enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si sós, configuram dano à moral ao indivíduo, impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato.

Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, o julgador deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.”
(RAC n. 1029761-26.2018.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 12.05.2021 - negritei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO DE NOME INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CONCORDÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DOS LIMITES DO ART. 85, § 2o DO CPC – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.

Não comportam redução os honorários advocatícios estipulados dentro dos limites legais.”
(RAC n. 56257/2017, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 26.07.2017 - negritei)

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta do apelado e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil do recorrido, passando à análise do
quantum
indenizatório, objeto de irresignação de ambas as partes.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da parte autora frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo réu, aliados aos casos análogos que aportam à essa Câmara, entendo que
deve ser majorado

o valor da condenação para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Por fim,
no tocante à majoração dos honorários advocatícios pleiteado no recurso do autor, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de modo que altero o percentual para 15% sob o valor da condenação, conforme dispõe o art. 85, §2o, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reforma
a fim de que seja majorado o valor da indenização por dano moral para o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), bem como para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
, mantendo o restante incólume.

Posto isso, conheço dos recursos e,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do banco e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do autor.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026